Tribunal: TJES
Processo: 5027980-58.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Isenção
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027980-58.2022.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JURACI JANUARIO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DE IPTU – APOSENTADO – BAIXA RENDA – IMÓVEL ÚNICO UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO MUNICÍPIO – SENTENÇA FUNDAMENTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
A isenção tributária, embora dependa de previsão legal específica (art. 150, § 6º, da CF), pode ser concedida quando o contribuinte preenche os requisitos objetivos definidos em lei local, conforme autorizado pelos arts. 175, 176 e 179 do CTN.

2.
O Código Tributário Municipal de Vila Velha prevê isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU a aposentados com renda de até três salários mínimos, proprietários de um único imóvel utilizado como residência própria ou familiar, desde que instruído o pedido com a documentação legalmente exigida (arts. 155 e 155-A).

3.
Comprovado nos autos que o impetrante é aposentado, possui renda compatível, apresentou escritura pública do imóvel e comprovantes de residência e consumo em seu nome, resta preenchido o conjunto de requisitos legais.

4.
A alegação de ausência de edificação ou de titularidade não foi acompanhada de contraprova idônea por parte do Município, que sequer impugnou especificamente os documentos apresentados, inclusive as imagens do imóvel, que evidenciam seu uso residencial.

5.
Recurso desprovido. Reexame necessário prejudicado.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À
U
NANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇ
ÃO

E
JULGAR PREJUDICADO O

REEXAME NECESSÁRIO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES,
04

de
agosto

de
2025
.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027980-58.2022.8.08.0035

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: JURACI JANUÁRIO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O art. 150, § 6º, da Constituição Federal dispõe que qualquer isenção ou incentivo fiscal somente poderá ser concedido mediante lei específica, sendo, portanto, matéria de reserva legal, cuja regulamentação compete, no caso de tributo municipal, ao respectivo ente federativo.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993).

Não se trata, pois, de benefício concedido por mera liberalidade administrativa, tampouco por interpretação extensiva ou equitativa, mas de direito legalmente previsto, desde que preenchidos os requisitos estritamente estabelecidos em norma própria.

E o art. 175 do Código Tributário Nacional prevê expressamente a possibilidade de extinção do crédito tributário por meio da isenção, condicionando-a à existência de lei específica que defina os critérios objetivos para sua concessão.

De forma complementar, os arts. 176 e 179 do mesmo diploma legal faculta à administração tributária exigir, para fruição do benefício, a comprovação dos pressupostos legais estabelecidos, mediante documentação hábil e adequada.

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.

Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

[...]

Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.

No caso concreto, o Município de Vila Velha regulamentou a matéria por meio do Código Tributário Municipal, especialmente nos artigos 155 e 155-A, incluídos e alterados pela Lei Complementar Municipal nº 6.556/2021, os quais estabelecem os critérios objetivos para a concessão da isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU a determinados grupos sociais, dentre os quais se encontram aposentados, pensionistas e beneficiários da reforma por acidente em serviço, desde que observadas cumulativamente as condições impostas.

O art. 155 do CTM assim dispõe:

Art. 155. Ficam isentos do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana:

(Artigo alterado pela Lei nº 3837/2001)

I - o imóvel cedido gratuitamente para funcionamento de quaisquer serviços públicos municipais, relativamente as partes cedidas e enquanto ocupadas pelos citados serviços;

II - os imóveis considerados de valor histórico ou cultural, e de preservação permanente, obedecidos os requisitos e condições fixados em regulamento;

III - os aposentados, os pensionistas, os ex-combatentes e os funcionários públicos municipais de Vila Velha;

IV - o imóvel declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, a partir da parcela correspondente ao período de arrecadação do imposto em que ocorreu a imissão de posse ou a ocupação efetiva pelo poder desapropriante; e

V - os imóveis que funcionam como templos religiosos de qualquer culto e os de instituições religiosas legalmente constituídas, desde que mantenham atividades educacionais e culturais sem fins lucrativos.

VI - os imóveis que funcionam como templos religiosos/igrejas de qualquer culto, desde que mantenham atividades educacionais/culturais sem fins lucrativos.

§ 1º Para fazer jus à isenção de que trata o inciso III, o contribuinte deverá atender os seguintes requisitos:

I - comprovar mediante documento expedido pelo órgão pagador, que não percebe proventos, pensões, soldos, remunerações ou qualquer outro tipo de rendimento superior a 03 (três) salários-mínimos;

II - ser proprietário ou possuidor de somente um imóvel situado no município e que o referido imóvel seja utilizado como residência sua ou de sua família.

§ 2º A isenção de que trata este artigo não é extensiva às taxas cobradas em conjunto com o IPTU ou decorrentes da prestação dos serviços necessários ao reconhecimento do direito pretendido pelo contribuinte.

Já o art. 155-A do mesmo Código dispõe sobre os documentos exigidos para fins de instrução do pedido, enumerando expressamente:

Art. 155A. A isenção de que trata o inciso III do artigo 155 será concedida ao contribuinte nele identificado, instruída obrigatoriamente com os seguintes documentos:

I - comprovação de recebimento de provento, pensão, soldo ou outra qualquer remuneração ou renda que, no mês imediatamente anterior ao do requerimento da isenção, atenda ao disposto no inciso I do §1º do artigo 155, bem como sua condição de aposentado, pensionista, ex-combatente ou funcionário público municipal de Vila Velha;

II - título de propriedade de imóvel, e no caso de posse, documentos idôneos que justifiquem a posse justa e de boa fé;

III - notificação do lançamento do IPTU relativo ao exercício imediatamente anterior àquele para o qual a isenção do imposto esteja sendo pleiteada;

IV - declaração expressa de que reside no imóvel cuja isenção ou imposto predial esteja sendo pleiteada, além de uma fatura de consumo de água ou energia expedida pela respectiva concessionária em nome do requerente.

O apelado apresentou cópia de escritura pública e espelho cadastral de seu imóvel, documentação que atende ao disposto no art. 155-A, II do Código Tributário Municipal de Vila Velha, que exige título de propriedade de imóvel, e no caso de posse, documentos idôneos que justifiquem a posse justa e de boa fé, bem como comprovante de residência e conta de energia em seu nome, além de documentação que comprova a percepção de benefício previdenciário equivalente a um salário mínimo.

Não bastasse, embora a Administração Municipal alegue ausência de edificação, não logrou êxito em demonstrar de forma cabal e objetiva que o imóvel não possui características residenciais.

Consta nos autos, sob o id. 10358196, fotografias da área interna e externa do imóvel, evidenciando sua ocupação e utilização para fins habitacionais. No entanto, não houve, por parte do Município qualquer impugnação específica, tampouco produção de contraprova técnica ou documental capaz de infirmar a veracidade das imagens juntadas aos autos.

E não se pode admitir que mera alegação administrativa, desacompanhada de respaldo fático idôneo, tenha o condão de afastar o direito à isenção, sobretudo quando preenchidos os requisitos legais estabelecidos no Código Tributário Municipal para a concessão da isenção de IPTU ao contribuinte.

A sentença examinou de forma clara e objetiva os elementos probatórios constantes nos autos, apreciando os requisitos legais aplicáveis à isenção pleiteada e indicando as razões jurídicas de seu convencimento, em conformidade com o disposto no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, não se configurando qualquer das hipóteses de decisão não fundamentada.

Por tais razões, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Vila Velha.

Julgo prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)